Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707653-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARTINS AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte de Gabriel Harrison Dias da Rocha. Márcio Martins foi intimado a se manifestar sobre o não conhecimento do requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte de Marcos Menezes do Nascimento Gomes em razão da inovação recursal e supressão de instância. Petição de Márcio Martins em que requer a exclusão do requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte de Marcos Menezes do Nascimento Gomes, mantido em relação a Gabriel Harrison Dias da Rocha (id 45097832). Defiro a exclusão do requerimento quanto a Marcos Menezes do Nascimento Gomes. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Secretaria para retificar o polo passivo do presente recurso e excluir Marcos Menezes do Nascimento Gomes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator